Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-34.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Busca e apreensão. Inércia da parte autora. Não apresentação de novo endereço. Ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na inércia da parte autora em apresentar novo endereço para diligência e a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. A não manifestação da parte autora em atender à determinação judicial de apresentar novo endereço para diligência, autoriza a resolução da ação sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. A efetivação da apreensão do bem é requisito indispensável ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Nesse caso, a inércia do autor em apresentar endereço atualizado enseja a extinção do processo.
5. É desnecessária a intimação pessoal em caso extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo quando a parte deixa de promover os atos que lhe competem, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora, instada a apresentar endereço atualizado para a busca e apreensão do veículo, se mantem inerte”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 1o e Decreto-Lei, n. 911/1969, art. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907528, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 15.8.2024; TJDFT, Acórdão 1912043, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.8.2024 e TJDFT, Acórdão 1907592, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 15.8.2024.